Tribunal: TJDFT
Processo: 0712832-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Processo : 0712832-81.2025.8.07.0000 DESPACHO Infrutífera a tentativa de penhora via SISBAJUD e não tendo a exequente indicado outros bens à penhora (id. 76934585), arquivem-se os autos pelo prazo de 1 (um) anos, nos termos do art. 921, inc. III e § 1o, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 03 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator